Tribunal: STF
Processo: Rcl 91198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por João José Pereira dos Santos contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0800413-58.2020.8.10.0152, mediante o qual a Turma Recursal Cível e Criminal de Caxias teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451.
João José Pereira dos Santos  expõe que exerce a profissão de jornalista, possuindo veículo digital próprio “dedicado à produção de conteúdo opinativo e informativo voltado à cobertura de temas políticos, institucionais e de inequívoco interesse público local” (edoc. 1, p. 3). 
Diz que publicou em sua plataforma conteúdo acerca da atuação funcional de Promotor de Justiça, agente público investido em função essencial à Justiça (CF, art. 127). No que se refere à situação fática, narra na peça vestibular:

“A publicação teve como objeto fato concreto e verificável, consistente na existência de condenação disciplinar imposta ao referido membro do Ministério Público, circunstância de inequívoco interesse coletivo, especialmente por envolver a atuação de autoridade pública. 
A notícia publicada não se baseou em conjecturas, ilações ou versões unilaterais, mas teve lastro objetivo em fatos públicos, extraídos de relatórios institucionais, atos oficiais e informações amplamente divulgadas por outros veículos de comunicação, inclusive por entidades sindicais representativas e pelo próprio Ministério Público Estadual. A título exemplificativo, os mesmos fatos foram noticiados nos seguintes endereços eletrônicos: 
(i) https://vejatimon.com/maranhao/csmp-decide-punir-promotor-de-timonapos-denuncia-de-sindicato-dos-servidores/; 
(ii) https://www.sindsemp-ma.org.br/promotor-de-timon-recebera-punicaoapos-representacao-do-sindsemp-ma/. 
Mais do que isso, o próprio site institucional do Ministério Público do Estado do Maranhão divulgou a ata da sessão de julgamento que confirmou a condenação disciplinar do referido Promotor de Justiça, conforme documento disponível em https://www.mpma.mp.br/wp-content/uploads/2021/10/Ata_Ordinaria_13_09_19.pdf, especificamente às páginas 11 a 20, o que evidencia, de forma inequívoca, a veracidade do fato noticiado.
 Assim, ao mencionar a existência de condenação disciplinar, o Reclamante não atribuiu fato inverídico, ofensivo ou desabonador, mas reproduziu acontecimento real, oficialmente reconhecido e amplamente divulgado, inclusive pelo próprio órgão ao qual pertence o agente público envolvido. Não houve, portanto, qualquer imputação gratuita, distorção maliciosa ou desconexão com a realidade fática. 
A linguagem empregada na publicação — ainda que elaborada, crítica e dotada de vernáculo apurado, característica do estilo editorial do Reclamante — não ultrapassou os limites da crítica jornalística legítima, tampouco revelou intenção de ofender, humilhar ou macular a honra pessoal de quem quer que seja. Ao revés, o conteúdo manteve-se no plano da narração de fatos e da crítica institucional, sem imputação de crimes, sem adjetivações injuriosas e sem juízos pessoais desnecessários” (e-doc. 1, p. 4).

Afirma que a ação em referência nesta reclamatória foi proposta contra si pleiteando a remoção do referido conteúdo jornalístico da internet e a indenização por dano moral. Aponta que a sentença de primeiro grau  julgou procedentes os pedidos, determinando a retirada da reportagem do ar, condenando o reclamante ao pagamento de danos morais, o que configuraria, a seu ver, censura. 
Argumenta que interpôs recurso inominado, no qual se sustentou

1) a aplicação obrigatória da ADPF nº 130, que veda qualquer forma de censura prévia, inclusive judicial, e confere posição preferencial à liberdade de imprensa; 
2) a incidência da ADI nº 4.451, que reconhece a legitimidade de críticas severas dirigidas a agentes públicos, submetidos a maior grau de escrutínio social; 
3) a inexistência de animus injuriandi vel diffamandi, elemento subjetivo indispensável à responsabilização civil em matéria jornalística; e 
4) o caráter opinativo-crítico da publicação, bem como o seu inegável interesse público, circunstâncias que reforçam a proteção constitucional do conteúdo divulgado” (edoc. 1, p. 5)

Aduz que a Turma Recursal Cível e Criminal de Caxias/MA, embora tenha reconhecido que a publicação possui natureza jornalística e que versa sobre interesse público, negou provimento ao recurso, mantendo, em caráter definitivo a remoção do conteúdo jornalístico de interesse público e a condenação indenizatória, providência que não se limitou a reparar o excesso.
Discorre sobre a ADPF nº 130 e a ADI nº 4.451, bem como sobre as liberdades de expressão, pensamento e de imprensa, especificamente em se tratando de críticas severas ou desconfortáveis dirigidas à atuação funcional de agentes públicos, “que, em razão do cargo que ocupam e do impacto social de suas decisões, se submetem a grau significativamente mais elevado de exposição, escrutínio e contestação social” (edoc. 1, p. 10), para, ao final, concluir que o acórdão reclamado produziu resultado incompatível com tais paradigmas, ao manter ordem de remoção de conteúdo jornalístico e condenação com nítido potencial inibitório.
Defende a necessidade da concessão da medida liminar, a fim de que a reportagem permaneça no ar. Ao final, pede que a reclamação seja julgada procedente, com a consequente cassação do ato reclamado, determinando-se que se atenda às decisões proferidas na ADPF nº 130 e ADI 4.451, afastando-se, definitivamente a ordem de remoção do conteúdo jornalístico e quaisquer efeitos sancionatórios incompatíveis com o regime constitucional de liberdade de impresa.
É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.
Assentou-se, na referida ação paradigma,  a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada);  considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:

“REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE       QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
(…)
3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).

Ressalto, por oportuno, que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).

Tem-se, ainda, como parâmetro de análise na presente ação constitucional, o julgado na ADI nº 4.451, cuja ementa transcrevo:

“LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PRÉVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (ADI nº 4.451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019 - grifos nossos).

 Compulsando os autos, verifico que, nos autos do Processo nº 0800413-58.2020.8.10.0152, o juízo de piso julgou procedente a ação para determinar a remoção de matéria digital constante do blog pessoal do ora reclamante e lhe condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Vide:
“GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face a JOAO JOSE PEREIRA DOS SANTOS, alegando que este veiculou em seu blog, em manifestação publica jornalística, desproporcional e desvinculada da realidade, publicou matéria intitulada "UM PSICOPATA NO MPE", utilizando termos depreciativos para referir-se à sua conduta funcional como promotor de justiça afirmando que o autor seria "sádico e/ou psicopata", "desequilibrado", além de sugerir sua exoneração do Ministério Público do Maranhão, de forma que tais expressões extrapolaram os limites da liberdade de imprensa e da crítica jornalística, atingindo sua honra e imagem pessoal e funcional. Afirma que, embora tenha sido alvo de processo administrativo disciplinar, este resultou na suspensão da penalidade imposta por decisão judicial. Requer a remoção da matéria publicada e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 41.800,00. 
O réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inexistência de ato ilícito, sustentando que a matéria publicada baseou-se em informações de interesse público, sendo amplamente divulgada por outros veículos de comunicação, incluindo o site do Ministério Público Estadual. Argumenta que não houve ofensa pessoal ao autor, mas apenas a reprodução de fatos reais relacionados a sua atuação funcional, amparando-se na liberdade de imprensa e no direito à informação. Destaca que a linguagem utilizada na publicação estava dentro do padrão crítico jornalístico e que em nenhum momento agiu com dolo de ofender ou difamar o autor. Por fim, pleiteia a improcedência total da demanda, sustentando que não houve abuso no direito de expressão e que o autor, como figura pública, está sujeito a críticas sobre sua atuação funcional. 
Em réplica, o autor rebate os argumentos do réu, reiterando que a reportagem extrapolou o mero direito de informação e opinamento, assumindo caráter ofensivo e depreciativo. Afirma que a utilização de termos como "psicopata" e "desequilibrado" não encontra amparo na liberdade de imprensa, pois desqualifica sua imagem profissional e pessoal, causando-lhe sofrimento e expondo-o indevidamente perante a opinião pública. Destaca que a decisão administrativa mencionada na matéria foi suspensa judicialmente, demonstrando a inveracidade do conteúdo publicado. Requer a procedência integral da demanda.
 Audiência realizada no id122846089 , sem acordo entre as partes. 
É o relatório. DECIDO. 
O cerne da questão reside na análise do limite entre a liberdade de imprensa e a proteção à honra e imagem do autor. O direito à informação, previsto no artigo 220 da Constituição Federal, deve ser exercido com responsabilidade e dentro dos limites impostos pelos direitos da personalidade, especialmente aqueles previstos no artigo 5º, inciso X, da Carta Magna, que assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. 
No caso concreto, verifica-se que a publicação realizada pelo réu não se limitou a relatar fatos de interesse público, mas utilizou expressões de cunho ofensivo, atribuindo ao autor características pejorativas e depreciativas sem respaldo fático suficiente. 
A utilização de termos como "psicopata" e "sádico" extrapola a crítica jornalística e configura abuso do direito de informação, ensejando responsabilidade civil nos termos do artigo 187 do Código Civil. Dessa forma, por se tratar de publicação ofensiva, justifica-se plenamente a determinação de sua remoção, a fim de cessar os danos continuados à honra e imagem do autor.
 Ressalte-se, ademais, que o autor juntou aos autos, sob ID 123259720, cópia de decisão proferida em processo administrativo no âmbito da promotoria, na qual foi determinada a suspensão da sanção a ele imposta. Tal documento reforça a alegação de que a publicação continha informações imprecisas e que, ao sugerir a exoneração do autor do Ministério Público, ultrapassou os limites da informação legítima. 
Quanto ao dano moral, a indenização deve atender ao caráter pedagógico e punitivo, evitando a repetição de condutas semelhantes e reforçando a necessidade de respeito aos limites do direito de informação. Considerando a extensão do dano causado ao autor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação pelos prejuízos sofridos. 
Dispositivo 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:
 1-Determinar que o réu remova, no prazo de 24 horas, a matéria intitulada "UM PSICOPATA NO MPE" de seu blog e de quaisquer outros meios sob sua administração, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
 2-Condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação” (edoc. 1, p. 232-233)

Na espécie, a Turma Recursal Cível e Criminal de Caxias, em sede de recurso inominado, manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, em julgamento que restou assim sumulado:

“SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. LIMITES. DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA E IMAGEM. PUBLICAÇÃO COM CONTEÚDO OFENSIVO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR CONFIGURADO. USO DE EXPRESSÕES PEJORATIVAS E DESQUALIFICADORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a remoção da matéria ofensiva e condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, em favor do autor, GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA. 
2. Na origem, o autor alegou que o réu, por meio de blog de sua administração, publicou matéria intitulada “UM PSICOPATA NO MPE”, na qual lhe atribuiu expressões de cunho pejorativo e ofensivo, tais como “psicopata”, “sádico” e “desequilibrado”, além de sugerir sua exclusão dos quadros do Ministério Público do Estado do Maranhão, extrapolando os limites da liberdade de imprensa e violando sua honra e imagem pessoal e funcional. 
3. Irresignado, o réu interpôs recurso sustentando, em síntese, o exercício regular do direito de informar e da liberdade de imprensa, a inexistência de abuso ou animus injuriandi, bem como a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório. 
4. Apresentadas contrarrazões, o recorrido requereu o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença. 
5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que analisou com precisão o quadro fático-probatório e a disciplina jurídica aplicável à hipótese. 
6. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a publicação impugnada não se limitou à narração objetiva de fatos de interesse público, mas utilizou expressões manifestamente ofensivas e depreciativas, desprovidas de respaldo fático ou técnico, direcionadas diretamente à pessoa do autor, extrapolando os limites do animus narrandi e criticandi e ingressando no campo do abuso do direito de informar, nos termos do art. 187 do Código Civil.
 7. Ainda que se trate de agente público, a crítica jornalística deve observar os deveres de veracidade, pertinência e cuidado, não se admitindo a utilização de linguagem injuriosa ou estigmatizante, como ocorreu no caso concreto, em que o recorrido foi publicamente rotulado com qualificações de natureza psicológica e moral extremamente gravosas. 
8. O dano moral, nessas hipóteses, decorre do próprio conteúdo ofensivo da publicação, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto, porquanto evidente a violação à honra objetiva e subjetiva do autor, configurando-se dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 
9. No que se refere ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo nem irrisório, razão pela qual não comporta redução.
 10. Assim, inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença, impõe-se a sua manutenção integral, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 
12. Sem custas. Condenação do recorrente em honorários advocatícios, a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita.
13. SÚMULA DE JULGAMENTO que serve de acórdão, nos termos do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 58).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho, inicialmente, que não há pertinência temática entre o objeto da presente reclamação com o julgado proferido na ADI nº 4.451, na qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, que estabeleciam restrições a liberdade de expressão durante o período eleitoral .
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Com efeito, a irresignação da parte reclamante está relacionada à definição dos limites das liberdades de expressão e comunicação quanto à crítica jornalística dirigida a agente público, o qual, segundo defende, está submetido a maior grau de escrutínio social. Diz respeito, mais especificamente, aos parâmetros para se identificar as hipóteses em que se pode proibir a divulgação e/ou condenar o responsável pela sua publicação a indenizar dano moral. No caso em apreço, isso significa questionar se seria constitucionalmente válida a determinação de remoção do conteúdo  ou  a condenação pecuniária  em razão da suposta  inexistência de elemento subjetivo indispensável à responsabilização civil em matéria jornalística.
Nesse cenário, penso ser importante para a discussão trazida na presente reclamação o decidido no julgamento do RE nº 1.075.412/PE, vinculado ao  Tema nº 995 da sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:

“Tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.” (ver ADI nºs 6.792 e 7055 – sessão de 22/5/24)

Igualmente relevante para a definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica,  como os da inviolabilidade da honra e da imagem, cito o decidido RE nº 662.055/SP, vinculado ao Tema nº 837 da Repercussão Geral, no bojo o STF recentemente fixou a seguinte tese:

“1. Campanhas de mobilização social promovidas por entidades da sociedade civil com base em pautas de direitos fundamentais, voltadas a desestimular o financiamento ou apoio institucional a eventos ou organizações, estão protegidas pela liberdade de expressão. 2. A responsabilidade civil, inclusive com a determinação de cessação da campanha e retirada de conteúdo das redes sociais, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais ou em ambiente público, somente será possível quando comprovada má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato", vencidos o Ministro Luiz Fux, parcialmente o Ministro-Relator e, em menor extensão, o Ministro Edson Fachin (Presidente), no ponto em que se limitava à referência das práticas com uso de animais. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão). Plenário, 11.2.2026” (DJe de 23/2/26)

Como visto,  a autoridade reclamada entendeu que o réu excedeu a narrati